Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CONVENIÊNCIA PESSOAL. RAZOABILIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do auxílio-transporte em pecúnia sem a necessidade de apresentação dos bilhetes de passagem, além de condená-lo a pagar os valores retroativos desde o dia 19/8/2025, deduzida a coparticipação de 6%.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que conceder o benefício do auxílio-transporte sem qualquer comprovação do gasto efetivo desvirtua sua finalidade, transformando-o em um acréscimo remuneratório indevido. Alega que o pagamento da verba deve corresponder ao número exato de deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e não à quantidade de plantões cumpridos. Discorre sobre os custos elevados para os cofres públicos ao ser concedido o direito ao recebimento de auxílio transporte para deslocamentos interestaduais de servidores que optaram, por estrita conveniência pessoal, em residir em outro Estado que não o Distrito Federal. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o pagamento de auxílio-transporte à parte recorrida para deslocamento entre sua residência, situada em outro Estado da Federação, e o seu local de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Complementar n. 840/2011 assegura o pagamento de auxílio transporte aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. O art. 107 determina que o servidor tem direito ao auxílio transporte, pago em dinheiro ou em vale transporte, para custear parte das despesas com transporte coletivo — inclusive interestadual — utilizado no deslocamento entre sua residência e o local de trabalho, no início e no término da jornada.
5. O art. 110 dispõe que a concessão do benefício depende da apresentação de declaração assinada pelo próprio servidor, informando que possui gastos com transporte coletivo, conforme previsto no art. 107.
6. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte recorrida reside em Pirenópolis/GO e exerce suas atividades em Taguatinga-DF. Embora não haja restrição legal em relação à distância do trabalho e da residência do servidor ou, ainda, o valor máximo de custeio de auxílio-transporte, não há dúvida de que o servidor optou, por escolha própria, residir em outro Estado da Federação que não o Distrito Federal, local para o qual prestou concurso público.
7. Com efeito, a finalidade do auxílio-transporte é custear as despesas de deslocamento entre a residência e o local de trabalho, garantindo que os servidores não precisem utilizar parte de seus rendimentos para arcar com os custos do transporte. Todavia, no caso em análise, impor à Administração Pública suportar encargos financeiros daqueles que optaram, por conveniência própria, fixar residência distante do seu local de trabalho, além de gerar distorções do sistema, acarreta tratamento desigual aos demais servidores, em afronta aos princípios da isonomia e razoabilidade.
8. Desse modo, não se tratando a hipótese de alteração do domicílio de servidor em decorrência da necessidade de trabalho ou interesse da Administração, mas sim por conveniência própria do servidor, não cabe impor à Administração Pública encargos financeiros significativos, decorrentes do pagamento do benefício, sendo injustificado o resguardo do interesse particular sobre o interesse público. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1976242, 1937265, 1877448,1858142, 1871579. Logo, deve ser reformada a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
10. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 840/2011, arts. 107 e 110.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937265, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024; Acórdão 1877448, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/6/2024; Acórdão 1858142, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024, Acórdão 1871579, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 31/5/2024.